Tribunal: TJSP
Processo: 2289676-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão agravada que manteve a penhora sobre os imóveis pertencentes aos agravantes e condicionou a sua revisão ao trânsito em julgado de acórdão proferido em execução diversa. Inconformismo dos proprietários dos bens. Constrição mantida. Levantamento da penhora determinado em processo distinto, no qual foi afastada a hipótese de negócio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão agravada que manteve a penhora sobre os imóveis pertencentes aos agravantes e condicionou a sua revisão ao trânsito em julgado de acórdão proferido em execução diversa. Inconformismo dos proprietários dos bens. Constrição mantida. Levantamento da penhora determinado em processo distinto, no qual foi afastada a hipótese de negócio jurídico simulado, ao passo que o caso discutido nestes autos trata de fraude à execução. Intimação prévia para a oposição de embargos de terceiro. Art. 792, §4o, do CPC. Determinação que constitui corolário das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Legitimidade do terceiro prejudicado para interpor recurso, desde que demonstre que a decisão lhe causou, de maneira direta ou reflexa, prejuízo relevante. Art. 996, do CPC. Decisão agravada mantida tal como lançada.
Recurso desprovido.